Tribunal: TJDFT
Processo: 0024208-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024208-66.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AMBEV S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA DE OFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME DO STF PRESTIGIADA. TEMA 1076/STJ. DISTINGUISHING. APELAÇÃO PROVIDA E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão subjacente envolve a definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. Na esteira da remansosa jurisprudência do STF, o valor da causa é apenas um dos parâmetros subsidiários para o arbitramento dos honorários advocatícios (ACO 1.027/RJ). Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, afasta-se aplicação do §2o do art. 85 do CPC, quando seu resultado atentar contra os parâmetros fixados respectivos incisos I a IV do §2o e ensejar em grave prejuízo aos cofres públicos. Nesse sentido: ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022; Rcl 43869 AgR-ED-segundos-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 03-12-2021 PUBLIC 06-12-2021; ACO 2634 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 11-06-2019 PUBLIC 12-06-2019; Pet 6914 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019; ACO 1883 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018; AO 1991 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018; ACO 1036 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 26-05-2017 PUBLIC 29-05-2017; AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021. 3. No caso, a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios violaria ainda o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, materializado nos incisos I a IV do §2o do art. 85, assim como conferiria distorção na relação processual, promovendo um enriquecimento injustificável do profissional de direito à luz dos valores ético, moral e princípios gerais do Direito, que dirigem os julgamentos para solução justa ou mais justa possível. Com efeito, caso fosse mantido o critério de fixação adotado na sentença, a Fazenda Pública seria condenada a pagar aproximadamente R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) a título de honorários advocatícios, ao considerar-se que o valor da causa, em 06/2016, era de mais de R$37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais). 4. Constatado o arbitramento dos honorários advocatícios em valor exorbitante, a reforma da sentença é cabível para que sejam fixados em quantum proporcional e razoável por apreciação equitativa (R$ 400.000,00), observados os critérios dos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; a) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, aduzindo que, mesmo mediante o critério da equidade, os honorários teriam sido arbitrados em quantia desproporcional levando-se em conta o trabalho desempenhado pelos causídicos, bem como a complexidade da causa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 2o, 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da fixação dos honorários de forma desproporcional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAG/DF 21.445 II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional”. (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, uma vez que “A revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias demandaria reexame fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.336.021/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025). Da mesma forma, não merece curso o recurso extraordinário com relação ao mencionado vilipêndio aos artigos 2o, 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, todos da Constituição Federal, porquanto a tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado pela parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017